Tribunal: TJDFT
Processo: 0728403-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728403-92.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELO COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, em 10 dias, já computada a dobra legal, sobre o seu interesse processual e recursal, observado que, na certidão da Junta Comercial do DF emitida em 23/10/2023, acostada à execução fiscal originária (id. 203169898), consta que a empresa-executada foi extinta em 2013. Intime-se. Decorrido o prazo, retorne concluso. Brasília - DF, 16 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora